Tribunal: TJMT
Processo: 1075655-38.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075655-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEONIR ANDRADE FARIA - CPF: 230.098.531-49 (RECORRENTE), DAYANA DO CARMO FARIA - CPF: 013.913.881-19 (ADVOGADO), RODOLFO LUIZ XAVIER DE FARIA - CPF: 327.028.468-31 (ADVOGADO), RODOLFO ALVES VILELA DAMASIO - CPF: 049.330.261-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia para divergir parcialmente, apenas quanto aos consectários legais. Em repetição de indébito tributário estadual, por simetria com o crédito tributário, a atualização deve observar: IGP-DI/FGV até 30/04/2021; IPCA de 01/05/2021 a 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC (EC 113/2021), vedada cumulação. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO ESPECIALIZADO. SÚMULA 598 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por pensionista do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente o pedido de repetição de indébito referente à isenção de Imposto de Renda. O autor, portador de cardiopatia grave diagnosticada em 04/01/2021 (data de angioplastia de urgência), obteve o reconhecimento administrativo do benefício apenas em 16/11/2023, pretendendo a retroatividade da restituição à data do diagnóstico inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial da isenção de Imposto de Renda por moléstia grave deve ser a data da comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado ou a data do requerimento/laudo administrativo oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o termo inicial da isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria ou pensão, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, é a data em que a doença foi comprovada mediante diagnóstico médico.

4.

Conforme a Súmula 598 do STJ, o magistrado tem liberdade para formar seu convencimento por outros meios de prova, sendo desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do direito.

5.

No caso concreto, o acervo documental demonstra de forma inequívoca que a cardiopatia grave manifestou-se em 04/01/2021, marco que deve prevalecer sobre a data do reconhecimento administrativo, garantindo-se ao contribuinte a restituição dos valores retidos desde então, com a devida compensação de eventuais restituições em ajuste anual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, declarar o direito à isenção desde 04/01/2021 e condenar o Estado à repetição do indébito.

Tese de julgamento:

1.

O termo inicial da isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria ou pensão de portadores de moléstias graves é a data do diagnóstico médico especializado que comprove a enfermidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CTN, art. 165; Lei nº 9.099/1995, art. 55; EC nº 113/2021.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
STJ, Súmula 188; STJ, Súmula 598; STJ, AgInt no PUIL 3.606/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 15/10/2024; STJ, REsp 1.735.616/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15/05/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CLEONIR ANDRADE FARIA
contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de isenção de Imposto de Renda e repetição de indébito tributário.

Na exordial, o Recorrente, pensionista do Estado de Mato Grosso, aduz ser portador de moléstia grave, especificamente
Cardiopatia Grave
, diagnosticada em
04/01/2021
, ocasião em que foi submetido a procedimento cirúrgico de urgência (angioplastia com implante de
stent
). Afirmou que, embora o diagnóstico remonte ao início de 2021, o Mato Grosso Previdência (MTPREV) apenas reconheceu o direito à isenção administrativamente em 16/11/2023, razão pela qual pleiteia a restituição dos valores retidos desde a data do diagnóstico médico.

A sentença de primeira instância julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de que o termo inicial da isenção deveria coincidir com o requerimento administrativo.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o acervo probatório, composto por prontuários hospitalares e exames especializados, é robusto o suficiente para comprovar que a cardiopatia grave foi constatada em 04/01/2021. Invoca a Súmula 598 do STJ para sustentar a prescindibilidade do laudo oficial e requer a reforma do
decisum
para que a restituição retroaja à data do diagnóstico.

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2.1. No tocante ao mérito, a irresignação do Recorrente merece acolhimento. A controvérsia reside na fixação do termo inicial da isenção de Imposto de Renda para portadores de moléstia grave, conforme previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

Inicialmente, impõe-se esclarecer que o direito à isenção tributária para inativos e pensionistas acometidos por doenças graves nasce com o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam: a condição de inatividade/pensionista e o diagnóstico da patologia.

Nesse passo, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o marco interruptivo da tributação e o termo inicial para a repetição do indébito devem retroagir à data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado, e não à data da emissão do laudo oficial ou do requerimento administrativo.

Este entendimento é reforçado pela Súmula 598 do STJ, que afasta a supremacia do laudo estatal ao dispor:
“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

Nesse sentido, colhem-se os arestos abaixo:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TERMO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II – O termo inicial da isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, para as pessoas portadoras de moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado
. (...) (AgInt no PUIL n. 3.256/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988.
TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA
. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Esta Corte tem o entendimento segundo o qual o termo inicial da isenção da imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico
(AgInt no REsp 1.882.157/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.11.2020, DJe 19.11.2020). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no PUIL n. 2.774/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 30/8/2022, DJe de 1º/9/2022)

"o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou pensão de pessoas com doenças graves,
para efeito de restituição dos valores recolhidos indevidamente, a título desse tributo, deve ser a data em que comprovada a doença grave
, ou seja, a data do diagnóstico médico" (AgInt no PUIL 3.606/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024).

No caso, compulsando os autos, denota-se que o recorrente colacionou laudo médico especializado (ID 296610885) que atesta, de forma inequívoca, que em 04/01/2021 o paciente foi acometido por evento cardíaco severo, culminando em intervenção cirúrgica de urgência (angioplastia).

Tais elementos são suficientes para caracterizar a cardiopatia grave naquela exata data, independentemente de o laudo oficial da junta médica do Estado ter sido emitido apenas em 16/11/2023. A gravidade da doença e a necessidade de intervenção imediata em 2021 afastam qualquer presunção de que a moléstia tenha surgido apenas no momento da perícia administrativa.

Ainda, verifica-se que o recorrente já era pensionista ao tempo do diagnóstico (04/01/2021), devendo incidir a isenção, portanto, a partir desta data, sendo devida a restituição das parcelas retidas indevidamente até a efetiva implementação na folha de pagamento.

De outro lado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, a repetição de indébito deve observar a dedução de eventuais valores que o Recorrente já tenha recebido a título de restituição de Imposto de Renda por meio da Declaração de Ajuste Anual, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença ou consulta via Infojud.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e:

a) DECLARAR o direito do Recorrente à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de pensão, com fundamento no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, em razão de cardiopatia grave, com termo inicial em 04/01/2021;

b) CONDENAR o Reclamado à repetição do indébito tributário, restituindo os valores retidos na fonte a título de IR desde 04/01/2021 até 16/11/2023, devendo ser deduzidos eventuais valores já restituídos via Declaração de Ajuste Anual;

c) Quanto aos consectários legais, a correção monetária deve observar o IPCA-E até o trânsito em julgado e, os juros de mora na repetição de indébito tributário são devidos apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188/STJ, a partir do que deverá ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá-MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026